Tribunal: STF
Processo: AI 125643
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE DE TITULOS DOMINIAIS
CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA E/R N.
2/85.
PELO FUNDAMENTO DA ALINEA 'A' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL O RECURSO
ENCONTRA OBICE NAS SUMULAS 282 E 356.
QUANTO A ALINEA 'C', AS CIRCUNSTANCIAS NÃO AUTORIZAM QUE SE TENHAM
POR CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DESSA VIA RECURSAL, POIS A
CONTESTAÇÃO DA VALIDADE DO ATO LOCAL NÃO E RELEVANTE (SÚMULA 285).
POR FIM, AS MENÇÕES QUE SE FAZEM NO ACÓRDÃO MOSTRAM QUE O DESLINDE
DA CAUSA SE DEU EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO E INTERPRETAÇÃO
DO REGISTRO (SÚMULA 279).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.